Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-97.2023.8.11.0026
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001120-97.2023.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARGARETH LEOPOLDINA DA FONSECA - CPF: 161.847.001-97 (APELANTE), ADEVAIR LEOPOLDINA DA FONSECA - CPF: 328.983.391-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MARGARETH LEOPOLDINA DA FONSECA

APELADO:

ADEVAIR
LEOPOLDINA DA FONSECA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES – SALDO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE BENS À PARTILHAR – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS DEMAIS HERDEIROS – VALOR INFERIOR À 500 ORTNS (OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL) – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DA
LEI 6.858
/80– LEVANTAMENTO AUTORIZADO - SENTENÇA REFORMADA -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para o levantamento de valores independentemente de inventário ou arrolamento, na forma do art. 2º da lei 6.858/80, os requisitos são: a) a inexistência de outros bens sujeitos a inventário; b) saldos em contas-correntes, cadernetas de poupança e fundos de investimento não superiores a 500 OTN

Não há que se valar em fixação de honorários sucumbenciais em procedimento de jurisdição voluntária quando não convertida em procedimento contencioso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

Margareth Leopoldina
da
Fonseca

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

Vara Única

da Comarca de
Arenápolis
, que, nos autos
de Procedimento Voluntário
de Alvará Judicial

n.
1001120-97.2023.8.11.0026 com vistas em
obter autorização judicial para levantamento de valores deixados
em conta bancária da sua falecida genitora Sr.
Adevair
Leopoldina d
a Fonseca
, julgou extinta a ação por considerar a existência de bens a inventariar.

A Apelante, em suas razões de recurso, afirma que a sentença partiu de premissa equivocada ao extinguir a ação sob o fundamento de que existia um inventário em andamento, bem como bens a inventariar, quando, na realidade, não há
, bem como agiu de forma incorreta por violar o princípio da decisão não surpresa previsto no art. 10 do CPC
.

Relata que o número indicado na sentença como sendo o do possível processo de inventário se trata, na verdade, do número desta demanda, conquanto, até a certidão de óbito juntada nos autos comprova a inexistência de bens.

Desse modo,
pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
, reformando a sentença atacada para fins de
autorizar o levantamento dos valores por meio de alvará judicial
. (ID.
209675737
)

Não há triangulação processual em virtude da natureza da ação.

Por sua vez, o Ilustre Procurador-Geral de Justiça manifesta pelo desinteresse de apresentar parecer nos autos (ID.
217626151
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARGARETH LEOPOLDINA DA FONSECA

APELADO:

ADEVA
IR
LEOPOLDINA DA FONSECA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

Margareth Leopoldina
da
Fonseca

contra sen
tença proferida pelo Juízo da Vara Única
da Comarca de
Arenápolis
, que, nos autos
de Procedimento Voluntário de Alvará Judicial
n.
1001120-97.2023.8.11.0026 com vistas em
obter autorização judicial para levantamento de valores deixados
em conta bancária da sua falecida genitora Sr.
Adevair

Leopoldina d
a Fonseca
, julgou extinta a ação por considerar a existência de bens a inventariar.

A
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que inexistem bens
a

inventariar
ou processo de inventário em andamento, porquanto, não há óbice para o levantamento dos valores por meio do alvará judicial.

Pois bem.

A Lei 6.858/80 autoriza o levantamento de valores de saldos de contas bancárias, contudo, o valor não pode superar a 500 ORTNs (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), além de não existirem na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. Senão vejamos:

Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Assim
, para o levantamento de valores independentemente de inventário ou arrolamento, na forma do art. 2º da lei 6.858/80, os requisitos são: a) a inexistência de outros bens sujeitos a inventário; b) saldos em contas-correntes, cadernetas de poupança e fundos de investimento não superiores a 500 OTN.

No caso dos autos, verifica-se pela certidão de óbito juntada em ID.
209675708
pág.
04, que a falecida Sra.

Adevair
Leopoldina d
a Fonseca
não possui bens a inventariar.

Analisando ainda, os documentos que a sentença indica como sendo os que
evidenciam
a existência de um processo de inventário, percebe-se onde se encontra o equívoco.

É que nas declarações assinadas pelos demais herdeiros autorizando a Apelante realizar o levantamento dos valores, indica
este processo
como sendo uma ação de inventário, fato que causou a confusão
nos
autos.

Explico. As declarações redigidas pela defensoria pública
de forma padrão
e submetida aos demais herdeiros para assinatura
(
ID.
209675717
)
indicam: “...
cujo processo de inventário tramita no juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, sob o n.º 1001120-97.2023.8.11.0026
...”, quando, na verdade, o processo indicado nas citadas declarações refere-se
a este procedimento voluntário
de Alvará Judicial.

Com isso, a certidão de óbito indicando a inexistência de bens, atrelada ao fato acima esclarecido, comprovam que, na verdade, não existem bens a inventariar, tampouco processo de inventário em trâmite.

Por sua vez, verifica-se pelo ofício do banco juntado em ID.
209675731
que o saldo existente no banco em nome da falecida é no montante de R$ 126,41 (cento e vinte e seis reais e qua
renta e um centavos), valor que
certamente não ultrapassa
500 ORTNs (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional)
.

Assim, com base no art. 2º da
Lei
6.858
/80
, é autorizado o levantamento dos valores por meio do alvará judicial, uma vez preenchidos os requisitos da espécie.

A propósito, assim caminha a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ

JUDICIAL
PARA LEVANTAMENTO DE
SALDO
DE
CONTAS
BANCÁRIAS – VALOR SUPERIOR A 500 ORTNS – EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR - IMPOSSIBILIDADE – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL PENDENTE DE CONCLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para se autorizar o levantamento de
saldos
de
contas
bancários, o valor não pode superar a 500 ORTNs (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), além de não existirem na sucessão, outros bens sujeitos a inventário.

(N.U 1005071-96.2022.8.11.0006,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022,
Publicado
no DJE 10/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ

JUDICIAL
–LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM
CONTA
BANCÁRIA EM NOME DO DE CUJUS – EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – NECESSIDADE DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA ANULADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PREJUDICADO.

Para o levantamento de
saldos
bancários e de
contas
de cadernetas de poupança e fundos de investimento de titularidade do "de cujus", é requisito essencial a inexistência de outros bens a inventariar. Inteligência do artigo 2º da Lei nº 6.858/80.

(N.U 1054948-65.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para
autorizar a expedição de alvará judicial para
proceder o necessário para a
transferência de todo o valor existente na Caixa Econômica Federal em nome do
de cujus
Sra.

Adevair
Leopoldina da Fonseca

p
ara uma conta bancária de titularidade da Requerente.

Deixo de fixar honorários, uma vez que se trata de procedimento de jurisdição voluntária não convertida em procedimento contencioso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024